Tribunal: STJ
Processo: 5009358-62.2021.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963673 - RS (2025/0217525-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRAZIELA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO MORADA DO VALE
ADVOGADO
: RODRIGO MARQUES CESAR - RS067622
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COTAS CONDOMINIAIS. AÇÃO
DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAS VINCENDAS.
INCLUSÃO. PRECEDENTES.
1. Devem ser incluídas na condenação as parcelas vincendas do débito
referente às taxas condominiais, tanto na ação de conhecimento quanto na
execução, até que haja o cumprimento integral da obrigação.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
09/09/2025
15/09/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 0531a138-d226-4bc4-ad95-777577e953bb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963673 - RS (2025/0217525-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRAZIELA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO MORADA DO VALE
ADVOGADO
: RODRIGO MARQUES CESAR - RS067622
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COTAS CONDOMINIAIS. AÇÃO
DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAS VINCENDAS.
INCLUSÃO. PRECEDENTES.
1. Devem ser incluídas na condenação as parcelas vincendas do débito
referente às taxas condominiais, tanto na ação de conhecimento quanto na
execução, até que haja o cumprimento integral da obrigação.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GRAZIELA PEREIRA contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS
CONDOMINIAIS. INCONFORMIDADE COM O ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA (IGP-M). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES.
DESCABE A SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M POR OUTRO FATOR DE
CORREÇÃO, EM RAZÃO DA EXPLÍCITA DISPOSIÇÃO EM CONVENÇÃO
CONDOMINIAL NESTE TOCANTE. ADEMAIS, NÃO HÁ QUALQUER
ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DO IGP-M, QUE MELHOR REFLETE A
INFLAÇÃO E A VARIAÇÃO DO PODER DE COMPRA. PRECEDENTES DO
COLEGIADO E DO STJ.
APELAÇÃO DESPROVIDA" (e-STJ fl. 367).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 396).
No especial, a recorrente aponta violação do artigo 323 do Código de
Processo Civil, argumentando, em síntese, que "(...) a inclusão das prestações
sucessivas deve estar limitada àquelas que o devedor deixou de pagar ou consignar no
(e-STJ fl. 411).
curso do processo"
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 427/431), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49689341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:28
Código de Controle do Documento: 26142ed7-1bc2-4119-bee2-ba3e7b22332d

A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se que a Corte estadual decidiu em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que devem ser incluídas
na condenação as parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, tanto
na ação de conhecimento quanto na execução, até que haja o cumprimento integral
da obrigação.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
PARTE EXECUTADA.
1. Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior
Tribunal de Justiça, 'as verbas condominiais decorrem de relações jurídicas
continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações
devidas no curso do processo até o pagamento' (REsp 1548227/RJ, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe 13/11/2017). Precedentes.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no REsp 1.803.465/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em 23/9/2019, DJe 26/9/2019)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS.
INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a
inadimplência no pagamento de cotas condominiais.
2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em
08/08/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é
válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de
execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito
exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.
4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto
cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão
consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração
expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a
obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de
consigná-las.
5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos
processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação,
também, aos processos de execução.
6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução
fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das
disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.
7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e
da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com
base em uma mesma relação jurídica obrigacional.
8. Recurso especial conhecido e provido."
(REsp 1.756.791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
julgado em 6/8/2019, DJe 8/8/2019)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
referido dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:28
Código de Controle do Documento: 26142ed7-1bc2-4119-bee2-ba3e7b22332d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.963.673 / RS
Número Registro: 2025/0217525-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50093586220218210015
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRAZIELA PEREIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO MORADA DO VALE
ADVOGADO : RODRIGO MARQUES CESAR - RS067622
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50542665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:40
Código de Controle do Documento: eb11d03a-f011-4ba8-8e6f-fd4b3e6fa342

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:40
Código de Controle do Documento: eb11d03a-f011-4ba8-8e6f-fd4b3e6fa342